Tribunal: CARF
Processo: 13502.721325/2020-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721325/2020-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.855 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
CIA DE FERROS LIGAS DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1982 a 30/04/1985
CRÉDITO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. CÁLCULO HOMOLOGADO.
JUROS. SISTEMÁTICA DE APLICAÇÃO.
A sistemática de apuração dos juros adotada em cálculo de crédito reconhecido
em decisão judicial, homologada pelo Juízo deve ser mantida quando da
quantificação do crédito para fins de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Jorge Luís Cabral, que entendia pelo não
conhecimento do recurso por ausência de contencioso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se o presente processo de compensação de créditos reconhecidos por
decisão judicial, cujo reconhecimento se deu apenas de maneira parcial pela Administração
Pública Fazendária.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721325/2020-72
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721325/2020-72

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte qualificada à
epígrafe contra despacho decisório proferido pela DRF/Salvador que reconhece direito
correspondente ao crédito-prêmio de IPI objeto de decisão judicial proferida na ação
judiciária no 00.00.60209-4 (nova numeração no 0001078-15.1987.4.01.3300) e
homologa totalmente as compensações declaradas tendo por referência o referido
crédito com os débitos controlados no processo de cobrança no 13502-721069/2018-07.
Observa-se que as peças do presente processo referenciam o processo de número
13501.000019/2002-27. Nota inserida no processo referenciado indicam que a
formalização deste, com a numeração “13502-721.325/2020-72” deu-se para viabilizar
que a Manifestação de Inconformidade sob comento seja analisada.
No Despacho Decisório no 106-2020/SEORT/DRF/Salvador (fls. 1.315 a 1.323), a
autoridade fiscal informa que as compensações por ele homologadas já haviam sido
objeto de análise anterior que concluiu pela sua não homologação “porque não houve
assunção de todas as custas do processo de execução relativo à ação judicial que
reconheceu o direito ao crédito-prêmio de IPI, inclusive os honorários advocatícios”.
Pondera, ainda, que a análise anterior foi objeto de contencioso administrativo no qual
se esgotaram todas as instâncias, sem mais possibilidade de recursos, tendo sido
proferida a última decisão no referido processo pela Câmera Superior de Recursos
Fiscais (CSRF). Nesse último ato, aquele colegiado rejeitou, em caráter definitivo, os
embargos declaratórios interpostos pela interessada, entendendo que os vícios apontados
eram manifestamente improcedentes. Desse último ato, a interessada foi cientificada em
seu DTE em 23/07/2018.
Nesse contexto, em que demonstrado o encerramento de toda a discussão administrativa
a respeito dos pedidos objetos do presente processo, de maneira desfavorável à
sociedade empresária interessada, a autoridade fiscal alerta que a reanálise ora realizada
só foi empreendida pela necessidade de cumprimento de decisão judicial proferida no
Mandado de Segurança no 1008024-96.2018.4.01.3300. Pondera que, no referido
processo judicial, consta pedido formulado pela Impetrante nos seguintes termos:
“(v) seja confirmada a liminar e concedida em definitivo a segurança para assegurar o
direito líquido e certo da Impetrante de que a existência de execução de sentença e a
expedição de precatório dos valores relativos aos honorários de sucumbência
promovidos pelo causídico da Impetrante não seja óbice ao processamento e
homologação da compensação administrativa e crédito-prêmio de IPI reconhecido na
Ação
Judicial
no
0001078-15.1987.4.01.3300
e
controlada
no
PAF
no
13501.000019/2002-27 (Processo de Cobrança PAF no 13502- 721.069/2018-07), sem
prejuízo do direito de a Administração Tributária proceder a quaisquer outras análises
que se façam necessárias para apurar a higidez do direito creditório e sua
compatibilidade aos termos do título executivo judicial.”
A autoridade fiscal informa que a análise ora realizada não envolvia o direito à
restituição do crédito-prêmio do IPI e sua quantificação, entendendo tratar-se de matéria
já definida no processo judicial em que foi reconhecido o referido direito creditório.
Registra-se que foi necessário excluir, do procedimento compensatório neste processo,
débitos que também foram inseridos nas Declarações de Compensação de nos
08465.90158.270907.1.7.02-0007 e 36336.44887.030407.1.7.03-6348, para que não
houvesse cobrança em duplicidade. Justifica-se essa exclusão com o fato de que os
pedidos de compensação em que eles constam neste processo no 13501.000019/2002-
27, formulados entre 28/01/2002 a 31/01/2003, não eram considerados confissões de
dívida, tampouco instrumento hábil para cobrança de crédito tributário. Por esse motivo,
optou-se pelo seu tratamento nas mencionadas declarações de compensação.
No que diz respeito ao crédito, a autoridade fiscal salienta que houve apuração,
realizada em 17/02/2004, pelo Setor de Cálculo e Liquidações (SECAL) da Justiça
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721325/2020-72

Federal, segundo critérios estabelecidos nas decisões judiciais exaradas nos autos da
Ação Ordinária n° 00.0060209-4. Pondera que o calculo foi ratificado pela Procuradoria
da Fazenda Nacional na Bahia em 21/05/2004 e homologado no dia 17/08/2004 pela
Juíza Federal Neuza Maria Alves da Silva da 5a Vara da Seção Judiciária da Justiça
Federal da Bahia.
Destaca, entretanto, que o cálculo não levou em consideração as compensações
solicitadas administrativamente pela Autora, objeto do presente processo, afigurando-se
imprescindível que houvesse a dedução do crédito à medida em que os, então existentes,
pedidos de compensação eram protocolados; entre janeiro/2002 e março/2003.
Cientificada do Despacho Decisório em seu DTE em 09/03/2020, a empresa apresentou
sua Manifestação de Inconformidade em 03/04/2020. Em sua defesa a, doravante
denominada, Manifestante alega, em síntese, que:  Teve indeferidos, pela autoridade administrativ
prêmio de IPI, oriundo de incentivos fiscais, concedido por meio de decisão judicial
proferida na ação judiciária no 00.00.60209-4 (nova numeração no 001078-
15.1987.4.01.3300), transitada em julgado em 06/10/1995, e seus pedidos de
compensação, exclusivamente em razão da existência de execução de honorários de
sucumbência promovida pelo seu advogado;  Obteve sentença favorável no Mandado de Seguran
-96.2018.4.01.3300,
no qual foi concedida a segurança postulada e determinado que a União processe e
homologue a compensação administrativa dos direitos creditórios fundados na Ação
Judicial 0001078- 15.1987.4.01.3300 e controlada no PAF no 13501.000019/2002-27
(Processo de Cobrança PAF no 13502-721.069/2018-07), independentemente da
existência de execução de honorários de sucumbência promovido pelo advogado da
contribuinte;  Em cumprimento à or
dem judicial, foi proferido novo despacho decisório pela
autoridade administrativa. Todavia, em que pese tenha sido reconhecido o direito
creditório e tenham sido homologados totalmente os pedidos de compensações, a
autoridade administrativa promoveu limitações indevidas, tanto no direito creditório
quanto na homologação das compensações, razão pela qual se socorre da presente
manifestação de inconformidade;  Embora a Manifestante tenha formulado pedidos de compensaç
R$ 32.065.149,40, a Autoridade Administrativa só procedeu a homologação dos
pedidos de compensação no valor de R$ 28.842.149,40. Houve a exclusão de parte dos
pedidos de compensação protocolados, sob o argumento de que seria para que não
houvesse cobrança em duplicidade, o que sinaliza ter sido uma medida favorável ao
contribuinte;  Entretanto, analisando as Declarações de Compensação n
08465.90158.270907.1.7.02- 0007 e 36336.44887.030407.1.7.03-6348, verifica-se que
não há identidade entre os débitos nelas constantes e aqueles indicados nos pedidos de
compensação glosados no despacho decisório. Muito pelo contrário! As compensações
contidas
nas
DCOMPs
nos
08465.90158.270907.1.7.02-0007
e
36336.44887.030407.1.7.03-6348 são distintas e não foram homologadas justamente em
razão do indeferimento dos pedidos de compensação no presente processo
administrativo, sendo excluídas da composição do saldo negativo, que nelas representa
o crédito;  É imprescindível que sejam homologadas as compensações excluídas no presente
processo administrativo, cujo efeito reflexo será justamente o de legitimar o crédito
utilizado
nas
DCOMPS
nos
08465.90158.270907.1.7.02-0007
e
36336.44887.030407.1.7.03-6348, inexistindo qualquer duplicidade de compensação;
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721325/2020-72
 Além disso, não se diga que os pedidos de compensação excluídos e controlados no
presente processo não devem ser considerados confissões de dívida, tampouco
instrumento hábil para cobrança de crédito tributário, uma vez que protocolados entre
28/01/2002 e 31/01/2003. A partir de 01/10/2002, com o advento da Lei no
10.637/2002, que introduziu o parágrafo quarto no art. 74 da Lei no 9.430/96, os pedidos
de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa foram
considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos de
serem considerados confissões de dívida e instrumento hábil para cobrança de crédito
tributário;  Deve ser reformado o despacho decisório recorrido, de modo a ensejar a
homologação de todas as compensações listadas no item “15” do referido ato decisório,
no valor total de R$ 32.065.149,40, contemplando as compensações exoneradas
incorretamente;  Mer
ece reparo o despacho decisório, também, por não ter reconhecido o direito ao
crédito remanescente, após a homologação dos pedidos de compensação, devidamente
apurado e quantificado pela própria Autoridade Administrativa na planilha “Anexo 03 –
Consolidação das Compensações” de fl. 1.355, no montante de R$ 3.851.489,22, base
Mar/2003;  Na análise anterior, o despacho decisório foi proferido em 25/01/2007, negando
direito de compensação na esfera administrativa e, desde então, em razão da trava
contida no art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzida originalmente pela Lei no
11.051/2004, a Manifestante ficou impossibilitada de efetivar novas compensações;  Uma vez supe
analisou e reconheceu em favor da Manifestante o direito creditório de R$
13.457.234,36, base outubro de 1995, olvidando-se em indicar o crédito remanescente
no importe de R$ 3.851.489,22, base Mar/2003, após a homologação dos pedidos de
compensações, apurado pela própria Autoridade Administrativa na planilha “Anexo 03
– Consolidação das Compensações”;  Adici
onalmente, verifica-se que houve um equívoco no cálculo do direito creditório
na planilha “Anexo 03 – Consolidação das Compensações” de fl. 1.355, desrespeitando
a autoridade da decisão judicial transitada em julgado em relação ao cômputo dos juros
de mora;  Observa
-se que no cálculo do Setor de Cálculo e Liquidações (SECAL) e da
Procuradoria da Fazenda Nacional, que restou homologado judicialmente, o crédito foi
devidamente atualizado pelo IPCA acumulado, sendo então o valor corrigido
monetariamente acrescido da variação dos juros de mora. Por sua vez, na planilha
“Anexo 03 – Consolidação das Compensações” de fl. 1.355, percebe-se que a
Autoridade Administrativa promoveu o cálculo dos juros de mora sobre o valor
principal de R$ 13.568.234,36, ao invés de fazer incidir sobre o montante corrigido
monetariamente pelo IPCA-E de R$ 20.529.257,12, adotando critério diverso e
desrespeitando a autoridade da decisão judicial, o que deve ser censurado, e  Essa
postura foi claramente prejudicial ao contribuinte, pois o saldo remanescente apurado
pela Autoridade Administrativa deveria ser no montante de R$ 5.229.847,73, após a
retificação do critério de cálculo dos juros de mora, ao invés de R$ 3.851.489,22 que foi
indicado a menor na planilha “Anexo03 – Consolidação das Compensações” de fl.
1.355, ambos base Mar/2003.
Ao final, requer-se a homologação total dos pedidos de compensação, contemplando os
que foram excluídos, por inexistir duplicidade, bem como que seja reconhecida a
existência de direito creditório remanescente após a homologação de todas as
compensações mencionadas, mediante o cômputo dos juros de mora sobre o valor
atualizado monetariamente, conforme critério fixado na decisão judicial com trânsito
em julgado.
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721325/2020-72

A 4a Turma da DRJ/SRO proferiu acórdão no 15-50.645, deferindo parcialmente
o pleito do contribuinte, uma vez que o propósito do procedimento instaurado para cumprimento
da determinação judicial proferida no Mandado de Segurança no 1008024-96.2018.4.01.3300 não
é de aferição de saldo excedente do procedimento compensatório a favor da Manifestante. E
deliberar sobre a possibilidade de, se existente eventual saldo, nova utilização para compensação
ou restituição, foge completamente ao escopo deste trabalho.
A recorrente tomou ciência da decisão em 10/03/2022, e interpôs Recurso
Voluntário em 08/04/2022, no qual solicita a reforma da decisão proferida pela DRJ, alegando
que o não reconhecimento do direito ao crédito remanescente, após a homologação dos pedidos
de compensação fere as decisões judiciais transitadas em julgado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Trata-se o presente processo de compensação de créditos reconhecidos por
decisão judicial, cujo reconhecimento se deu apenas de maneira parcial pela Administração
Pública Fazendária, excluindo da compensação o não reconhecimento do direito ao crédito
remanescente.
A decisão de primeira instância até reconhece que não houve duplicidade nas
compensações oriunda de créditos judiciais, mas não reconhece o direito ao crédito remanescente
após a homologação. Vejamos parte do julgado:
Na realidade, o fato de constarem as compensações nas Declarações de Compensação
mencionadas tem cunho meramente informativo de um procedimento anterior, mais
especificamente o tratado neste processo. Essa informação específica não se caracteriza,
portanto, como nova compensação dos mesmos débitos.
Diante disso, os débitos relacionados pela autoridade fiscal como excluídos, constantes
na planilha exposta no item 16 do despacho decisório, devem integrar o procedimento
compensatório, providência a ser adotada pela Unidade de origem. Vale observar que,
na planilha demonstrativa dos débitos excluídos, consta erroneamente o código de
receita 1097 do penúltimo dos débitos. Consultando o Pedido de Compensação à fl. 476
(folha referenciada na própria planilha) observa-se que o código correto é 2362, de
estimativa de IRPJ.
(...)
No que toca à quantificação do crédito, a Manifestante demonstra que tem
conhecimento da parcela que excedeu o procedimento compensatório, quando
menciona o valor excedente constante na referida planilha. Ou seja, não procede o
questionamento quanto ao não reconhecimento do crédito, já que ele foi
devidamente quantificado e reconhecido, como pressuposto para a realização do
procedimento compensatório.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721325/2020-72

Já no que se refere a um possível direito da Manifestante a esse excedente, convém que
sejam consideradas algumas circunstâncias.
A primeira delas é que a própria existência do excedente é incerta.
Conforme tratado no tópico anterior, deverão ser considerados no procedimento de
compensação os débitos que antes haviam sido excluídos. Apenas esse novo
procedimento viabilizará a verificação quanto à existência ou não de excedente do
crédito em relação aos débitos.
Além disso, afigura-se imprescindível compreender o escopo da atividade ora
desenvolvida.
A esse respeito, convém enfatizar que o presente processo administrativo já havia
percorrido todas as instâncias do contencioso administrativo, culminando com a
definitividade da decisão quando a Câmara Superior de Recursos Fiscais rejeitou, em
caráter definitivo, os embargos declaratórios interpostos pela interessada, entendendo
que os vícios apontados eram manifestamente improcedentes.
Ou seja, com o direito ao contencioso administrativo devidamente exercido pelo
contribuinte, opera-se a preclusão administrativa consumativa, não se fazendo possível,
a partir de então, reinaugurar esse contencioso, ressalvadas situações excepcionais.
A excepcionalidade mencionada se deu, no presente processo, em razão de
determinação judicial expedida no Mandado de Segurança no
1008024-
96.2018.4.01.3300.
Nesse contexto, a reanálise inaugurada deve-se a uma determinação judicial e só
pode ser realizada nos estritos termos desta, razão por que se impõe observar o
exato teor da ordem emanada do Juízo, à qual se submete a Administração
Tributária.
Ou seja, na sentença foi determinado expressamente que a autoridade apontada
como coatora processasse e homologasse a compensação administrativa de direitos
creditórios fundados na Ação Judicial no 0001078-15.1987.4.01.3300.
Com a ordem emanada do Juízo, afastando a circunstância impeditiva considerada
no contencioso administrativo anterior (existência de execução de honorários de
sucumbência promovida pelo advogado da contribuinte), delimitou-se, ao mesmo
tempo, o escopo da atividade ora desenvolvida, restrita que se encontra à
compensação administrativa dos créditos fundados na Ação Judicial no 0001078-
15.1987.4.01.3300, “controlada no PAF no 13501.000019/2002-27 (Processo de
Cobrança PAF no 13502-721.069/2018-07)”. Nem mais, nem menos. (Grifei)

Contudo, discordo da decisão da DRJ. Explico.

Compulsando as fls. 1423-1426, o Despacho no 4.636/2021/EQAUD1/DRFSD, na
qual consta a revisão dos critérios (a) e (b) do cálculo, a DRF reconheceu que, após a
homologação de todas as compensações, restaria à Contribuinte um crédito de R$ 4.563.790,01
(mar/2003), que é justamente o valor pleiteado pela recorrente. Vejamos:

Destarte, como é possível observar através da Memória de Cálculo (fl.1423), planilha
“Anexo 03 – Consolidação das Compensações”, após a inclusão dos débitos (antes
excluídos) e a mudança da fórmula do cálculo dos juros de mora, todos as
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721325/2020-72

compensações foram homologadas totalmente e foi apurado um saldo remanescente
de R$4.563.790,01. (grifei).

Patente, pois, que o direito creditório remanescente não só existe, como foi
atestado nos autos pelo fiscal, não havendo discussões a serem feitas.

Ante o exposto, concedo provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 1509
DF CARF MF
Original